Tribunal: CARF
Processo: 10983.721188/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721188/2010-41
ACÓRDÃO
2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROSA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721188/2010-41
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 8 a 12, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código 2904, no valor de R$
4.364,34, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao
ano-calendário de 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento foi efetuado com base nas seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 15.780,31,
correspondente à diferença entre o valor pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (CNPJ n.o 29.979.036/1045-15), no montante de R$ 38.482,31,
conforme informação contida na DIRF apresentada pela fonte pagadora e o valor
declarado pelo contribuinte, no importe de R$ 22.722,00;
b) Omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 123,54,
pagos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ n.o 00.360.305/0001-04),
conforme informação contida na DIRF apresentada pela fonte pagadora, sendo
que, na apuração do imposto de renda devido foi compensado o imposto de
renda retido pela fonte pagadora sobre o rendimento omitido, no montante de
R$ 3,71.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
2 a 5, onde, em síntese:
Alega não saber o que ensejou o lançamento ora combatido, tendo em vista que
nunca sonegou os rendimentos recebidos e nem se furtou a prestar
esclarecimentos quando solicitado pela fiscalização, ao que aduz comentários
relativos ao tratamento que foi conferido às suas declarações de ajuste relativas
aos exercícios de 2006 a 2010, com o fito de não pairar dúvidas sobre a sua
idoneidade;
Mais precisamente, no que concerne à declaração de ajuste relativa ao ano-
calendário de 2007 (exercício de 2008), alega que foi intimado a prestar
esclarecimentos e aguardava o deslinde da questão para regularizar algum erro
que houvesse na declaração, sendo que sua única dúvida residia em saber se “a
alíquota do imposto de renda referente às prestações de trato sucessivo poderia
ser calculada de forma cumulada”, uma vez que recebeu valores em 2006 que
foram estornados de sua conta, e que os descontos que incidiram mensalmente
sobre esses valores, quando somados, são de longe inferiores aos que foram
calculados de forma cumulada;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721188/2010-41
3
Mais precisamente, esclarece que, no ano-calendário de 2006, o INSS efetuou os
seguintes depósitos em sua conta corrente, já descontados do imposto de renda
retido na fonte: R$ 1.705,47 (01/03/2006), R$ 1.752,65 (01/04/2006), R$ 1.750,65
(01/05/2006), R$ 1.751,65 (01/06/2006) e R$ 1.751,65 (01/07/2006);
Alega que, por não ter sacado os valores depositados, o INSS efetuou o estorno
desses valores, devolvendo-os, todavia, em 08/01/2007, o que ocasionou uma
sucessão de equívocos, uma vez que, ao apresentar a declaração de ajuste
referente ao ano-calendário de 2007, deixou de informar os indigitados valores
por acreditar que teria havido o desconto de imposto de renda em 2006;
Aduz que não agiu com dolo e que em momento algum recebeu orientação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil para apresentar uma declaração
retificadora, tendo em vista as divergências apontadas, além do que o
desencontro de informações se deu por motivo alheio à sua vontade, já que não
recebeu do INSS os documentos à época dos fatos;
Finalmente, em face do exposto, requer que seja declarada a improcedência da
Notificação de Lançamento n.o 2008/841537796609060, e solicita que lhe seja
dada a oportunidade de retificar a declaração referente ao exercício de 2008, com
a consequente exclusão da penalidade aplicada, em virtude da ausência de dolo
em sua conduta.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação
b) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício,
c) que seja dada oportunidade ao contribuinte de retificar sua Declaração de Ajuste
Anual, com a consequente exclusão da penalidade aplicada, tendo em vista não ter agido com
dolo
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização apurou duas infrações na
Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2007, do contribuinte, quais sejam: a) omissão de
rendimentos recebidos da fonte pagadora INSS, no valor de R$ 15.760,31, e, b) omissão de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721188/2010-41
4
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal decorrente de ação trabalhista, no valor de R$
123,64.
A decisão de piso considerou como matéria não impugnação a infração omissão de
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal decorrente de ação trabalhista, no valor de R$
123,64, logo essa matéria tornou-se incontroversa e definitiva administrativas, nos termos dos
arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre a infração da omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora INSS, no valor de R$ 15.760,31, ano-calendário 2007.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(....)
Omissão de Rendimentos Recebidos do INSS
No caso vertente, de plano, verifica-se que o impugnante não contesta o fato de a
sua Declaração de Ajuste Anual, referente ao ano-calendário de 2007, ter sido
apresentada sem que nela constassem os rendimentos apontados como omitidos
pela fiscalização.
De outro lado, a alegação de que tais rendimentos teriam sido pagos, nos meses
de março a julho de 2006 pelo INSS, com incidência de imposto de renda na fonte,
e depois estornados, não é confirmada pelos documentos juntados ao processo
(fls. 24 a 50) pelo impugnante, eis que o extrato de consulta ao histórico de
créditos e benefícios colacionado à fl. 25 não indica a ocorrência de estorno, mas
simplesmente que os valores dos benefícios previdenciários correspondentes aos
meses de março a julho de 2006, não foram pagos ao contribuinte.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (Portal IRPF),
verifica-se que o contribuinte declarou ter recebido do INSS, no ano-calendário de
2006, a quantia de R$ 3.865,31, valor este que também foi informado pela fonte
pagadora por meio da DIRF, conforme extrato de consulta abaixo reproduzido:
Valores Declarados
CPF
Nome
Ind
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
179.320.179-04
JOSE ROSA
Decl.
29.979.036/0001-40
3.865,31
171,94
179.320.179-04
JOSE ROSA
Decl.
34.028.316/0001-03
45.864,06
4.512,22
Dirf Relacionadas
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd Receita
Rendimento
Imposto Retido
Detalhes
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721188/2010-41
5
179.320.179-04
JOSE ROSA
29.979.036/0001-40
0561
3.865,31
171,94
-
179.320.179-04
JOSE ROSA
34.028.316/0001-03
0561
45.864,06
4.512,22
-
Referido rendimento foi pago ao contribuinte em abril de 2006, tendo sido este o
único rendimento pago pelo INSS ao impugnante naquele ano-calendário,
conforme consta da respectiva DIRF colacionada à fl. 57.
Já no ano-calendário em relevo (2007), segundo a DIRF apresentada pela fonte
pagadora (fl. 58), o contribuinte recebeu do INSS rendimentos que somaram a
quantia de R$ 38.482,31, com o respectivo desconto de imposto de renda na
fonte montando a R$ 4.832,59, ao passo que, o contribuinte, muito embora tenha
compensado na declaração de ajuste o valor integral do IRRF (R$ 4.832,59),
informou ter recebido apenas R$ 22.722,00, conforme o extrato de consulta
abaixo reproduzido:
Valores
Declarados -
Tributação pelo
Ajuste Anual
CPF
Nome
Ind
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto
Retido
Origem-Ficha
da Declaração
179.320.179-04
JOSE ROSA
Decl.
29.979.036/1045-
15
22.722,00
4.832,59
Rendimentos
Tributáveis PJ
179.320.179-04
JOSE ROSA
Decl.
34.028.316/0001-
03
46.191,03
4.181,63
Rendimentos
Tributáveis PJ
Valores
Declarados -
Tributação
Exclusiva na
Fonte
CPF
Nome
Ind
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto
Retido
Origem-Ficha
da Declaração
· Nenhuma
informação
encontrada

Dirf
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721188/2010-41
6
Relacionadas
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd Receita
Rendimento
Imposto
Retido
Detalhes
179.320.179-
04
JOSE ROSA
00.360.305/0001-
04
5928
123,54
3,71
-
Qualquer

179.320.179-
04
JOSE ROSA
29.979.036/0001-
40
0561
38.482,31
4.832,59
-
Qualquer

179.320.179-
04
JOSE ROSA
34.028.316/0001-
03
0561
46.191,03
4.181,63
-
No que se refere à alteração da declaração de ajuste anual, importa transcrever o
art. 832 do Decreto n.o 3.000, de 1999, que determina in litteris:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.
(grifei).
Ora, na espécie, verifica-se que a declaração de rendimentos apresentada pelo
impugnante omitiu rendimentos recebidos pelo INSS, no montante de R$
15.780,31. Referida situação tampouco foi corrigida espontaneamente pelo
impugnante, mas sim pelo Fisco, por meio da notificação de lançamento em
causa, razão pela qual, em face da perda da espontaneidade operada pela ação
fiscal, o contribuinte não pode mais alterá-la e é o responsável pelo pagamento
do imposto de renda suplementar exigido ex officio.
Da mesma forma, não tem razão o impugnante quando entende que a aplicação
da multa lançada de ofício, na proporção de 75% do imposto não recolhido, está
condicionada à prova da presença de dolo ou má-fé na conduta do contribuinte.
É que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional
– CTN), que estabelece verbis:
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721188/2010-41
7
No caso concreto, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza
objetiva e encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430,
de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007, e
que determina ipsis verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Em face do exposto, no que concerne à matéria litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA do lançamento constante do Auto de Infração de fls. 8 a 12,
mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, no
valor de R$ 4.364,34, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Esclareça-se ainda que a penalidade qualificada é, na verdade, de 150%, conforme
previsto no art. 44 da Lei 9.430/96 deve ser aplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64, o que não foi o caso dos autos:
Lei 9.430, de 27.12.1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei n° 4.502, de 30.11.1964, "
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I¬ da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II¬ das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721188/2010-41
8
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72 "
Logo, no caso em concreto, não foi aplicada a multa qualificada no percentual de
150%, mas, sim, em seu percentual mínimo de 75%, a qual é aplicada independentemente da ação
do agente.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, logo deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 85
DF CARF MF
Original